Tribunal: TJMT
Processo: 1022351-66.2020.8.11.0001
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1022351-66.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[ANDRE BATISTA FERREIRA - CPF: 298.178.068-98 (RECORRENTE), CARLOS AUGUSTO SERRA NETO - CPF: 022.061.841-09 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA PROMOVIDA E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA PROMOVENTE.

E M E N T A

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. RELIGAÇÃO CONDICIONADA AO PAGAMENTO DO DÉBITO DE PRETÉRITO EM NOME DE TERCEIRO. ILEGALIDADE. OBRIGAÇÃO
PROPTER PERSONAE.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO QUE NÃO COMPORTA REDUÇÃO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS PELA COMPRA DE ÁGUA. RECURSOS CONHECIDO DESPROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento que a obrigação pelo pagamento de contas de consumo de água possui natureza pessoal, não se caracterizando como obrigação de natureza
protem rem
(AREsp 1557116/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/12/2019, DJe 10/12/2019).

2. Restou comprovado nos autos que os débitos objurgados se referem a uma dívida deixada por terceiro (Sr. Meri Rodrigues Alves), antigo usuário da UC em questão. Com efeito, o reclamante juntou
print
da conversa realizada no aplicativo de conversa, não impugnado devidamente pela Concessionária, em que há a exigência de quitação do débito para religação da unidade consumidora.

3. Configurada está a falha na prestação do serviço, em razão da exigência de quitação de débitos de terceiro para religar a unidade consumidora.

4. A negativa de troca de titularidade e religação dos serviços de água e esgoto por débitos pretéritos configura dano moral
in re ipsa,
ou seja, é presumido e não carece de prova da existência do prejuízo para surgir a obrigação de indenizar.

5. Responsabilidade objetiva quanto ao dano causado ao consumidor, nos termos do artigo 14 do CDC.

6. Conduta ilícita que enseja compensação por danos morais.

7.
Quantum
indenizatório majorado para R$5.000,00 (cinco mil reais).

7. Danos materiais devidos a partir do momento em que o reclamante teve a negativa da concessionária reclamada.

8. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto em face de sentença de parcial procedência, que condenou a reclamada a restituir a quantia de R$ 310,00 (trezentos e dez reais), a título de danos materiais e ao

pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais, sob o fundamento que a reclamada condicionou a transferência da titularidade da UC para o nome da reclamante ao pagamento dos valores em aberto. E em relação aos danos materiais, por se tratar de despesa com abastecimento particular de água.

A reclamada sustenta que o reclamante não apresentou todos os documentos solicitados e necessários para a troca da titularidade da matrícula e ligação de água
. Sustenta a inexistência de danos morais e materiais indenizáveis, aduzindo que as solicitações de ligação ocorreram em 09 e 10 de junho, enquanto que o fornecimento de água pelo caminhão ocorreu em 04/06/2020, ou seja, 05 (cinco) dias antes de qualquer solicitação à empresa Recorrente. Ao final, requer sejam os pedidos iniciais julgados improcedentes, alternativamente, requer a redução do valor da indenização por danos morais.

O reclamante aduz que houve o desvio produtivo do consumidor, posto que além de solicitar diversas vezes a ligação da rede de água e esgoto, teve despesas com abastecimento particular e houve descumprimento da liminar deferida pela Concessionária. Ao final, requer a reforma da sentença para majorar o valor indenizatório fixado em sentença para R$ 10.450,00 (dez mil quatrocentos e cinquenta reais).

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne dos recursos consiste em analisar se houve a exigência de pagamento de débitos pendentes, para que a reclamada atendesse ao pedido de transferência e ligação da unidade consumidora; se houve situação que autoriza a repetição do valor pago a título de abastecimento particular; e, finalmente, se é caso de condenação da reclamada ao pagamento de indenização por danos morais, bem como majoração do
quantum
fixado em sentença

O reclamante assevera que comprou o imóvel com unidade consumidora n. 83409-2 e que, ao solicitar a transferência da titularidade e religação dos serviços de abastecimento de água e esgoto, teve o seu pedido condicionado ao pagamento de alguns débitos do antigo morador, Sr. Meri Rodrigues Alves, no valor de R$ 9.625,21 (nove mil seiscentos e vinte e cinco reais e vinte e um centavos), juntando cópia do contrato de compra, venda e financiamento do imóvel; comprovante de pagamento do ITBI do imóvel; extrato do débito pendente de pagamento;
print
de conversa com a Concessionária e recibos de compra de água potável.

A reclamada sustenta, preliminarmente, que cumpriu todos os termos da decisão liminar, transferindo a titularidade da matrícula e restabelecendo o fornecimento de água para o reclamante. No mérito, aduz que em 09/06/2020, o reclamante contatou a Concessionária para “
solicitar ligação nova, ocasião em que confirmou a foto da residência e foi informado da existência de débitos e da situação da ligação cancelada
” (sic – ID. 71913452) e que em 10/06/2020 o reclamante fez nova solicitação de religação da matrícula, sendo informado da existência dos débitos e da necessidade de quitação para solicitação do serviço.

Sustenta que em nenhum momento o reclamante compareceu na Concessionária portando os documentos necessários para realizar a transferência de titularidade da unidade consumidora e que não merece guarida o pedido de reembolso da despesa decorrente do fornecimento de água realizado no dia 04/06/2020, no valor de R$ 160,00 (cento e sessenta reais), haja vista que as solicitações de ligação aconteceram em 09 e 10 de junho.

A fim de comprovar a tese defensiva junta aos autos o extrato de faturas, histórico de leituras, telas sistêmicas com a religação da liminar e
prints
de registro de atendimentos.

Chamado a impugnar a contestação, o reclamante aduziu que a citação válida da concessionária ocorreu 16/06/2020, enquanto que a decisão liminar foi cumprida somente em 22/06/2020, sendo cabível a multa de R$2.000,00 (dois mil reais) pelo descumprimento da decisão que deferiu a liminar. No que alude ao não comparecimento ao posto de atendimento, assevera que todo atendimento presencial estava suspenso, em razão da pandemia.

Pois bem, analisando detidamente os autos, percebe-se que a reclamada condicionou a religação dos serviços de água e transferência da titularidade da unidade consumidora a ao adimplemento dos débitos pendentes de pagamento e, diante da discordância da reclamante, a unidade consumidora permaneceu em nome do Sr. Meri Rodrigues Alves, antigo morador e a religação da unidade com o abastecimento do serviço de água não foi realizado.

Saliente-se que o referido contrato de abastecimento de água e tratamento de esgoto possui natureza
propter personae
e, portanto, não constitui ônus real que deva acompanhar o imóvel, sendo incabível a cobrança dos débitos pretéritos ao novo morador, restando evidente a responsabilidade civil da empresa perante os prejuízos causados ao proprietário do imóvel.

Assim, havendo transferência da propriedade do imóvel, os débitos contraídos pelo antigo proprietário deverão ser quitados por este e não pelo novo proprietário, sendo indevida a negativa de transferência da titularidade da unidade consumidora e de religação do abastecimento de água, em razão da existência de débitos em aberto realizados por terceiro.

A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do art. 14 do CDC.

Desta feita, para que se pudesse desonerar da obrigação de indenizar, deveria provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§3º, inc. I e II, do art. 14 do CDC), o que não se verificou no presente caso.

Assim, não há se falar em inocorrência de danos morais, eis que o reclamante foi submetido a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pela empresa reclamada, evidenciados pela negativa no restabelecimento do serviço de água e na transferência de titularidade para o seu nome, em razão da existência de débitos em nome de terceiro.

Reconhecido o dano moral, a indenização deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido e outras circunstâncias que se fizerem presentes.

Assim, à vista de tais critérios acima elencados, bem como em atenção aos patamares fixados pela jurisprudência em casos semelhantes, o valor da indenização por danos morais merece majoração para
R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
quantia esta que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, não caracterizando o enriquecimento indevido da parte reclamante e mantendo o efeito pedagógico necessário, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Em relação aos danos materiais, destaca-se que malgrado o reclamante não tenha comparecido no posto de atendimento da reclamada, contatou a Concessionária por atendimento telefônico, solicitando a religação dos serviços de abastecimento de água e esgoto nos dias 09 e 10 de junho de 2020, fato incontroverso, de modo que o reclamante apenas faz jus ao recebimento de indenização em relação à despesa do valor de R$150,00 (cento e cinquenta reias), ocorrida em 15/06/2020.

Verifica-se que o reclamante não informou nenhum protocolo/solicitação com data anterior ao informado pela Concessionária, de modo que, o ressarcimento dos valores despedidos com abastecimento particular de água antes da solicitação de religação dos serviços na Concessionária não são devidos.

Desse modo, a sentença comporta parcial reforma, apenas para determinar o ressarcimento de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), valor referente ao abastecimento particular de água potável realizado em 15/06/2020, data posterior a solicitação de ligação e transferência de titularidade.

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos recursos, posto que tempestivos, e no mérito
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso do reclamante
para majorar o valor da condenação em danos morais ao importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
e DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO da Reclamada
, para reduzir a condenação a título de danos morais e, assim, condenar a reclamada a ressarcir ao reclamante o valor de R$150,00 (cento e cinquenta reais), mantendo-se incólumes os demais termos da sentença.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar os recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Juiz

Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2021